Tribunal: TJSP
Processo: 1016203-89.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Efetiva demonstração da adesão realizada por meio eletrônico mediante autenticação por biometria facial, além de certificação da geolocalização das operações e o IP do aparelho utilizado na contratação. Ausência de controvérsia sobre a transferência bancária efetuada em benefício da recorrente. Apelado que se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fatos impeditivos dos

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Efetiva demonstração da adesão realizada por meio eletrônico mediante autenticação por biometria facial, além de certificação da geolocalização das operações e o IP do aparelho utilizado na contratação. Ausência de controvérsia sobre a transferência bancária efetuada em benefício da recorrente. Apelado que se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fatos impeditivos dos direitos da requerente. Art. 373, II, do CPC. Regularidade dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da demandante. Inexistência do direito à restituição de qualquer valor. Litigância de má-fé da apelante configurada. Alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.